Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-28.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Homicídio tentado. Pronúncia. Provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. Legítima defesa.

1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.

2 - Existindo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime, sobretudo pelo depoimento da vítima e da testemunha, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

3 - Sem prova inequívoca de que o acusado agiu em legítima defesa, mantém-se a pronúncia. Eventual dúvida quanto à excludente de ilicitude de ilicitude ou ao dolo de matar deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

4 - Recurso em sentido estrito não provido.